Tribunal: TJMT
Processo: 1033904-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033904-74.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), EDSON SANTANA DE GUIMARAES - CPF: 328.283.301-68 (EMBARGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE CÁLCULOS HOMOLOGADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial no Cumprimento de sentença n. 0023400-69.2014.8.11.0002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumentos do embargante relativos à impugnação dos cálculos judiciais homologados, notadamente quanto à inclusão indevida de tarifa de registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado expressamente considerou que a impugnação apresentada era genérica e desacompanhada de memória de cálculo, em desatenção ao art. 525, § 4o, do CPC, afastando a alegada omissão.

4. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão configura indevida utilização dos Embargos de Declaração, cuja função é exclusivamente integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não se admite Embargos de Declaração para rediscussão do mérito da decisão, quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A impugnação genérica desacompanhada de memória de cálculo não é suficiente para desconstituir os cálculos judiciais homologados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 525, § 4o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A contra acórdão de id. 281051353 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo a homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial no Cumprimento de sentença n. 0023400-69.2014.8.11.0002, e, por consequência, julgou prejudicado o Agravo interno anteriormente interposto.

O embargante sustenta, em suas razões, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido apreciada a impugnação apresentada quanto aos cálculos homologados. Aduz que não levou em consideração que os cálculos da contadoria desrespeitaram os termos do título judicial, especialmente no tocante à inclusão da tarifa de registro no valor total, o que teria causado divergência indevida nos valores de cada parcela. Aponta, ainda, que a homologação se deu sem fundamentação adequada, não tendo sido analisados os apontamentos feitos pelo banco.
Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão apontada (id. 282248388).

O embargado não apresentou
contrarrazões (id. 285063443)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão no acórdão embargado quanto à impugnação apresentada quanto aos cálculos homologados e inclusão da tarifa de registro no valor total.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão na análise dos cálculos, pois o acórdão foi categórico ao assentar que a impugnação apresentada pelo agravante era genérica e desacompanhada de memória de cálculo detalhada, conforme exigido pelo art. 525, § 4o, do CPC.

Especificamente quanto à suposta inclusão da tarifa de cadastro no valor de R$ 212,27 — cuja cobrança foi afastada na fase de conhecimento —, verifico que tal quantia, isoladamente considerada, não possui aptidão para justificar a expressiva divergência de mais de R$ 4.000,00 apontada nos cálculos pelo embargante. A alegação, portanto, revela-se desproporcional e destituída de base técnica demonstrável, não sendo capaz de infirmar os cálculos homologados.

A tentativa de reabrir a discussão da matéria já analisada configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025